Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717566-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA BATISTA RECORRIDO: MARILDA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DOLO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais. 2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 3. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual, o que não se verifica na espécie, porquanto fundado no uso de documento falso e na obtenção de prova nova que não foram evidenciados. 4. A ação rescisória fundada no inc. VI do art. 966 do CPC exige que a falsidade seja apurada em processo criminal ou demonstrada na própria ação rescisória. No caso de demonstração da falsidade no curso da ação rescisória, a situação remete à hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, isto é, necessidade de obtenção de prova nova para comprovar o fato. 5. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. Ademais, a prova nova deve estar relacionada ao que constou da instrução no processo original, não podendo ser usada para comprovar fato não alegado na ação matriz, tendo em vista a vedação de inovação argumentativa em sede de ação rescisória. 6. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Analisadas as questões fáticas e as provas apresentadas na ação matriz acerca da melhor posse exercida sobre o imóvel em discussão, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato. 7. Pedidos improcedentes. O recorrente alega violação ao artigo 966, incisos III, VI e VIII, do CPC, sustentando que houve comprovação de prova nova declarada no inquérito policial, que atestou a falsificação das cessões de direito, com dados e carimbos de cartórios falsos, o que causou ao recorrente prejuízo. Aduz, assim, que a recorrida, de forma dolosa, se utilizou do Poder Judiciário para auferir ganho de terras que não comprou e nunca possuiu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, incisos III, VI e VIII, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de prova nova, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030